Tribunal: TJMT
Processo: 1012054-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA: EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO – TESES DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SIGILO NA TRAMITAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃOQUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IDENTIDADE DAS MATÉRIAS – ACOLHIMENTO – 2. MÉRITO: EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA – 3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ORDEM DENEGADA.
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do processo em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Logo, é incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.
2. De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que o caso é complexo e segue o trâmite de forma regular, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público, motivo pelo qual o pedido do paciente deve ser julgado improcedente.
3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedente, ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012054-95.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), ANDERSON DA ROCHA SANTOS - CPF: 056.326.901-48 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
: EXTINÇÃO PARCIAL DESTE
PROCESSO
– TESES DE
VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SIGILO NA TRAMITAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL
–
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃOQUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
–
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IDENTIDADE DAS MATÉRIAS – ACOLHIMENTO – 2.
MÉRITO
: EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
– PECULIARIDADES
DA MARCHA PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
IMPROCEDÊNCIA
–
3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ORDEM DENEGADA.

1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção
do processo
em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos.
Logo
,
é
incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2.
De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das
especificidades do caso concreto. Na espécie,
constata-se que o caso é complexo e segue o trâmite de forma regular, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público
, motivo pelo qual
o pedido do
paciente
deve ser julgado improcedente
.

3.
Processo
parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedente, ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Adriano José da Silva, em favor de
Anderson da Rocha Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT.

Infere-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 15 de fevereiro de 2023, após cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor, nos autos
do
processo n. 1000148-05.2023.8.11.0099, em razão da suposta prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas (art. 16 da Lei n. 10.826/03 e art.33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
, tendo a sua prisão em flagrante sido
convertida em preventiva no
AuPrFl
n. 1000164-56.2023.8.11.0099, em trâmite no juízo acima mencionado.

Alega o impetrante que
o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo
, relatando que há
“
demora injustificada na conclusão do inquérito policial e no oferecimento de

denúncia, visto tratar-se de apreensão de pequena quantidade de droga

(maconha) e uma arma de fogo
(espingarda), portanto ausente
complexidade
”.

Assevera que embora
tenha postulado a liberdade provisória do paciente na data de 2 de março de 2023, no auto de prisão em flagrante retromencionado, não houve, desde então, análise do pedido por parte da autoridade acoimada de coatora.

Relata que requereu a sua habilitação, com juntada de procuração, nos autos do processo n. 1000148-05.2023.8.11.0099, a fim de patrocinar a defesa do paciente, contudo até a data desta impetração não lhe foi concedido o acesso, situação que tem dificultado o exercício da ampla defesa e do contraditório, visto que o processo tramita em segredo de justiça.

Aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, eis que, na hipótese, não restou comprovado, até o momento, “
qualquer receio que o réu cause prejuízo a

ordem pública ou notícia de risco de não aplicação da lei penal”
.

Afirma que o paciente ostenta predicados pessoais que o credenciam a responder ao processo em liberdade, pois é primário, tem residência fixa e atividade lícita.

Fortes nestes argumentos, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura; bem como a concessão de acesso aos autos do processo n. 1000148-05.2023.8.11.0099.

E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 160357195. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 161061691, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Após o indeferimento da liminar, o impetrante, por meio da petição vista no ID
172595163
, deduziu pedido de reconsideração daquela decisão, para que fosse rea
valiada o pedido de liberdade provisória tendo em vista o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID 163994194, opina
pelo parcial conhecimento do presente
writ
.

E
, no mérito
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Extinção parcial deste processo por reiteração de pedidos.

Da análise destes autos, infere-se que a revogação ou relaxamento da custódia cautelar do
paciente
, sob o argumento das teses de que: (i)
houve
violação a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal
porquanto não foi concedido do acesso aos autos principais
;

(
ii
)
a decisão que decretou a prisão preventiva
carece de fundamentação idônea
;
e

(
i
ii
) que
não
foram considerados os predicados favoráveis do paciente,
já foram anteriormente analisadas por este órgão revisor.

Com efeito, esta Terceira Câmara Criminal julgou o
Habeas Corpus
n.
1004172-82.2023.8.11.0000

na sessão levada a cabo no dia
26
de
abril
deste ano, oportunidade em que analisou pedidos idênticos aos aviados nesta ação constitucional,
t
endo, naquela oportunidade, a ordem
sido
denegada com base no acórdão assim ementado:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. PROPALADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SIGILO NA TRAMITAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – POSSIBILIDADE – ENUNCIADO SUMULAR EXCEPCIONADO – POSSIBILIDADE DE ACESSO ÀS DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS E DOCUMENTADAS – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Não obstante a Súmula Vinculante n. 14 reconheça ser direito do advogado, no interesse no seu cliente, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados, tal prerrogativa sofre mitigações,
porquanto existem diligências que devem ser sigilosas, sob risco de comprometimento do seu sucesso.

2.Tem-se por fundamentada a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar sua reiteração

delitiva, porquanto ele apresenta

histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no

art. 312 do Código de Processo Penal.

3.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,

elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente; bem como suas condições pessoais, revelaram que

providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus
denegada.

(N.U 1004172-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 26.04.2023, e publicado no DJE
de
27.04.2023).

Sendo assim, embora o impetrante reitere os argumentos de que não estão presentes os requisitos autorizadores à decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; e acrescentando que
o
paciente é pessoa idônea, tem residência fixa e trabalho lícito – motivo pelo qual entende que sua custódia cautelar não se justifica –, faz-se imprescindível repetir que a decisão que decretou sua custódia provisória foi devidamente fundamentada, na garantia da ordem pública, em razão da
sua reiteração delitiva
.

Ademais, quanto a negativa de acesso aos autos sigilosos, verifica-se que o impetrante juntou a mesma decisão do primeiro
mandamus
, ou seja, inexiste fato novo
que possa reorientar o entendimento externado em anterior deliberação.

Por conta disso, impende

reconhecer que, em relação aos pleitos acima mencionados,
a vertente
ação constitucional é reiteração dos pedidos anteriormente examinados no
Habeas Corpus
n.
1004172-82.2023.8.11.0000
, sobretudo porque não houve inovação fática a ensejar a desnecessidade da prisão cautelar
do paciente
, daí por que
julgo extint
o este processo
em relação a essas teses.

MÉRITO

No que diz respeito ao constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, não obs
tante a prisão preventiva do paciente se estenda há aproximadamente
quatro meses
, é imperioso reconhecer que não ficou demonstrado que esse prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em seu favor, tal como pretende o impetrante.

Isso porque, das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora extrai-se que o Ministério Público requereu a juntada do auto de constatação preliminar do entorpecente apreendido
, o qual
ainda

se encontra
pendente
; bem como que
o impetrante
,
insatisfeito
,
interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual, apesar de parcialmente conhecido, foi desprovido.

Nesse contexto, depreende-se que a instrução processual se encontra em curso. Ademais, trata-se de procedimento complexo, com pluralidade de indiciados, que aparentemente estariam envolvidos com associação criminosa voltada para o tráfico.

Logo, verifica-se que os trâmites processuais ocorreram dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário ou pleitos procrastinatórios do Ministério Público, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal deduzido.

Além do mais, n
ão se pode olvidar
que
os prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Como a lei processual não estabelece prazo para o julgamento da revisão criminal, deve-se considerar o princípio da razoabilidade para verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal.

2.
Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário e a causa tem recebido impulso oficial a contento, apesar de a defesa ter contribuído para atraso no andamento processual
.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 652.546/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORON
HA, QUINTA TURMA, julgado em 22.06.
2021
e publicado no

DJe
de 28.06.
2021)

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [COMANDO VERMELHO], TRÁFICO DE DROGAS E POSSES ILEGAIS DE ARMAS DE FOGO DE USOS PERMITIDO E RESTRITO [NUMERAÇÃO SUPRIMIDA] – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÕES DE ARMAS DE FOGO, BALANÇA DE PRECISÃO, CADERNO DE ANOTAÇÕES E QUASE MEIO QUILO DE CADA TIPO DE DROGA [COCAÍNA E MACONHA] – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA AO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, COMPOSTA POR 10 AGENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE REGISTRA DUAS AÇÕES PENAIS E UM INQUÉRITO POLICIAL – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – INVIABILIDADE – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE CRIMES E DE RÉUS (10), COM DEFENSORES DISTINTOS – NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA E DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – DESDOBRAMENTO DE ATOS
PROCESSUAIS E ELASTECIMENTO DO PROCEDIMENTO – TRAMITAÇÃO DENTRO DE RELATIVA NORMALIDADE – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADOS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A manutenção da custódia cautelar do recorrente encontra-se devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade concreta da conduta - demonstrada pela quantidade e diversidade da droga apreendida - e o suposto envolvimento do acusado em organização criminosa (Comando Vermelho), a revelar sua periculosidade. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Há diversos precedentes desta Corte no sentido de que a medida é legítima caso demonstrada a necessidade de interromper as atividades de organização criminosa, como no presente caso, em que há indícios de que o paciente é membro de perigosa facção criminosa (Comando Vermelho).” (STJ, RHC 108.864/RJ)

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

As alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não autorizam a revogação da custódia preventiva com base na Recomendação 62 do CNJ.

“
Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por

exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação
.” (TJMT, N
.U 1026320-92.2020.8.11.0000).
Se não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo.

(TJMT, N.U 1026847-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06
.
07
.
2021
e p
ublicado no DJE
de
09
.
07
.
2021)

Destacamos

Por derradeiro, é importante anotar que apesar das diversas combinações de prazos previstos na Lei n. 11.343/2006, o certo é que o elastério para a formação da culpa pode variar entre 95 (noventa e cinco) e 205 (duzentos e cinco) dias; impondo-se registrar, outrossim, que
, nesta data, o paciente encontra-se preso há pouco mais de
134 (cento e trinta e quatro)
dias
motivo pelo qual não se verifica excesso de prazo para a formação da sua culpa.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, conheço parcialmente dos pedidos deduzidos nesta ação mandamental em favor de
Anderson da Rocha Santos
.

E
,
na parte conhecida, julgo improcedente
o pleito
,
denegando, por consequência,

a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023